Tribunal: TJBA
Processo: 8092313-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092313-54.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A. Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: G. G. D. P. S. F. e outros Advogado(s):JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS SILVA ACORDÃO EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DE APROXIMADAMENTE NOVE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL (RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016, ARTS. 26 E 27). DANO MORAL CONFIGURADO À LUZ DO ART. 251-A DO CBA E DA ORIENTAÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados por passageira menor, fixando compensação em R$ 10.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários de 15% do valor da condenação. A companhia sustenta excludente por “manutenção não programada” (art. 256 do CBA) e aplicação do art. 251-A (Lei 14.034/2020) para afastar dano moral presumido ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção não programada configura excludente de responsabilidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela ausência de assistência material; (iii) determinar se são devidos danos morais à luz do art. 251-A do CBA, da Resolução ANAC nº 400/2016 e da orientação do STJ; e (iv) avaliar a adequação do quantum fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o CDC à relação de transporte aéreo (Lei 8.078/1990), impondo responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14). 4. “Manutenção não programada” caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não excluindo a responsabilidade da transportadora. 5. O dever de assistência material subsiste em hipóteses de atraso/cancelamento, devendo o transportador prover necessidades básicas conforme o tempo de espera (Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 26 e 27); a apelante não comprova a assistência durante as 9 horas de atraso, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II). 6. O art. 251-A do CBA exige demonstração do prejuízo extrapatrimonial; a espera de nove horas de passageira menor, sem assistência adequada, configura efetiva lesão aos direitos da personalidade, superando mero aborrecimento. 7. O quantum de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do fato, ao período de atraso e à vulnerabilidade da passageira, alinhado a parâmetros desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador aéreo por atraso de voo. 2. A ausência de assistência material em atraso significativo caracteriza falha na prestação do serviço e contribui para a configuração do dano moral. 3. À luz do art. 251-A do CBA, o dano moral exige demonstração de prejuízo; a espera de nove horas por passageira menor, sem assistência, consubstancia ofensa aos direitos da personalidade. 4. O valor de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional às peculiaridades do caso, observados os vetores de razoabilidade e o caráter pedagógico da indenização. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8092313-54.2022.8.05.0001, sendo apelante VRG LINHAS AEREAS S.A. e apelada G. G. D. P. S. F., representada por RENATO GUIMARAES DA ROCHA FROTA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.